Tribunal: TJMT
Processo: 1013754-38.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013754-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO PADOVEZI - CPF: 055.337.948-83 (ADVOGADO), MARIA ELIAS GIOVANELLI - CPF: 121.757.628-23 (AGRAVANTE), CELSO LUIZ BORGES - CPF: 878.910.771-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE DECORRENTE DE SUCESSÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. OCUPAÇÃO ALEGADAMENTE INJUSTA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por herdeira de titular registral de imóvel, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, para fins de imissão liminar na posse de bem imóvel ocupado por terceiro, sob alegação de posse injusta e ausência de título.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de autorizar a imissão da proprietária na posse do imóvel antes da instrução processual, diante da suposta precariedade da ocupação pelo agravado.

III. Razões de decidir

3. A ação de imissão de posse funda-se no direito de propriedade, sendo cabível contra quem injustamente detenha o bem (CC, art. 1.228).
4. Embora demonstrada a titularidade registral do imóvel, não se comprova, neste momento processual, a posse injusta e sem título do recorrido, considerando a alegação de doação verbal, os vínculos com a falecida e ausência de elementos que indiquem risco de dano irreversível.
5. A medida pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, não se mostrando prudente a sua concessão liminar diante da complexidade dos fatos, recomendando-se a manutenção do status quo até a completa instrução processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação de imissão na posse exige demonstração clara da posse injusta do ocupante e da urgência da medida. 2. A simples titularidade registral do imóvel, desacompanhada de elementos que demonstrem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não autoriza, por si só, a imissão liminar na posse do bem."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.228; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ag. Inst. nº 1002256-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ELIAS GIOVANELLI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da
Ação de Imissão na Posse n. 1000672-62.2025.8.11.0024
, movida em desfavor de
CELSO LUIZ BORGES
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte agravante na ação de origem, que consistia em sua imissão na posse imóvel objeto da matrícula nº 6.329 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães (Id. 191781749 – Ação de Origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a condição de única herdeira e sucessora da falecida
Katia Cristina Giovanelli
, titular registral do bem, obteve a propriedade do imóvel por sucessão em 20/03/2024, conforme consta do registro nº 09 da matrícula mencionada, e que, ao tentar a posse do bem, constatou que o imóvel estava sendo indevidamente ocupado por CELSO LUIZ BORGES, sem título legal que justificasse tal ocupação.

Sustenta que o agravado afirmou ao Oficial de Justiça, no processo de reintegração de posse nº 1000657-30.2024.8.11.0024, que a falecida teria lhe doado verbalmente o imóvel, sem que houvesse qualquer documentação, o que caracteriza, conforme alegação da agravante, posse injusta, clandestina e precária.
Em suas palavras
“...o agravado está na posse do imóvel, de forma injusta (clandestina e precária), desprovido de justo título e de boa-fé”.

Aduz, ainda, que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, destacando o “
fumus boni iuris
”, representado pela documentação da propriedade, e o “
periculum in mora
”, em razão de estar impedida de acessar os bens deixados por sua filha, com danos patrimoniais e emocionais de difícil reparação.
Afirma, então, que a decisão agravada confundiu indevidamente a natureza jurídica da demanda, tratando-a como ação possessória, ao invés de ação petitória, exigindo demonstração de posse anterior pela falecida, o que não é requisito para a imissão de posse fundada no direito de propriedade.
Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja expedido mandado de intimação ao agravado para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imissão compulsória da agravante na posse do bem, bem como a revogação da designação de audiência de conciliação, por reputar inviável acordo, diante da resistência já manifestada pelo agravado em desocupar o imóvel (Id. 283710872).

O recurso foi recebido em 30 de abril de 2025, ocasião em que o pedido de tutela recursal foi indeferido (Id. 283832896).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu a liminar de imissão na posse (Id. 297569896).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de opinar quanto ao mérito recursal, se fundamentando na ausência de circunstância justificadora (Id. 299869886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ELIAS GIOVANELLI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da
Ação de Imissão na Posse n. 1000672-62.2025.8.11.0024
, movida em desfavor de
CELSO LUIZ BORGES.

Sustenta a agravante ser legítima proprietária do bem, por força de sucessão causa mortis de sua filha, Katia Cristina Giovanelli. Alega que o agravado, Celso Luiz Borges, ocupa o imóvel indevidamente, alegando doação verbal não formalizada, não possuindo, portanto, justo título aquisitivo.
A agravante pugna pela concessão de tutela antecipada recursal com a finalidade de ser imediatamente imitida na posse do bem, diante da configuração de posse injusta e do risco de danos irreversíveis, especialmente de natureza emocional e patrimonial.

Pois bem.

A ação de imissão de posse tem por fundamento o direito de propriedade, conferido pelo artigo 1.228 do Código Civil, o qual garante ao titular a faculdade de reaver a posse do bem de quem injustamente a detenha.

Cito:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.”

Contudo, para concessão de tutela provisória de urgência, faz-se imprescindível a presença concomitante da
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme o artigo 300 do CPC.

No caso concreto, embora a agravante tenha demonstrado a titularidade registral do imóvel,
não restou suficientemente comprovada a posse injusta do agravado
.

O próprio Juízo de Origem, ao indeferir o pedido liminar, evidenciou
a complexidade da situação, diante da alegada doação verbal feita pela falecida ao agravado, do fato de o agravado ser o declarante do óbito e de possíveis vínculos pessoais com a “
de cujus
”, que ainda demandam apuração em sede probatória
.

Dessa forma, considerando que a medida liminar postulada possui
natureza satisfativa e irreversível
, a prudência recomenda a manutenção do “
status quo
” até a formação de um juízo de certeza após regular instrução, especialmente diante da ausência de comprovação do
perigo de dano grave
e
imediato à agravante
.

Com efeito, cabe destacar o seguinte julgado desta Corte em situação análoga:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PROPRIEDADE DO IMÓVEL CONSOLIDADA EM 2013, CONFORME MATRÍCULA CONSTANTE NOS AUTOS, E POSSE REIVINDICADA SOMENTE EM 2023 – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de imissão da posse. In casu, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de imissão de posse da área em litígio
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002256-76 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024) (destaquei)

Dessa forma, ausente um dos requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência, mostra-se impositiva a manutenção da decisão agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025